Tribunal: TJMT
Processo: 0002963-89.2015.8.11.0028
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002963-89.2015.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIENE DE ARRUDA PANOZO - CPF: 808.800.531-00 (AGRAVADO), EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - CPF: 204.451.561-04 (ADVOGADO), CARLOS MIRANDA - CPF: 329.834.068-57 (ADVOGADO), TELMA DE MORAES ARRUDA - CPF: 581.092.691-68 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (AGRAVANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CARLOS MIRANDA - CPF: 329.834.068-57 (ADVOGADO), EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - CPF: 204.451.561-04 (ADVOGADO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), LUCIENE DE ARRUDA PANOZO - CPF: 808.800.531-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVANTE), TELMA DE MORAES ARRUDA - CPF: 581.092.691-68 (AGRAVANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO
– AGRAVO DESPROVIDO.

A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.

Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05(cinco) anos, considerando como marco inicial a reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

Luciene de Arruda Panozo
e
Telma de Moraes Arruda
contra a decisão monocrática que, em sede de remessa necessária e apelação, retificou a sentença para reconhecer a prescrição do direito de pleitear a cobrança de eventuais perdas salariais referentes à URV e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inconformadas, as agravantes alegam, em suma, que não se opera a prescrição do direito de ação nos casos em que se busca o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente Cruzeiros Reais em URV, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

Acrescentam, ainda, que
“uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração dos agravantes por ocasião da incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, questão que, ausente nos autos prova específica nesse sentido, deve ser apurada em liquidação de sentença”.

Por consequência, aduzem que a decisão agravada deveria manter a sentença de piso, uma vez que esta determinou que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença, com a realização de perícia técnica.

Diante do que expuseram, pugnam pela retratação da decisão ou o julgamento do recurso pelo colegiado, com o seu consequente provimento (id.144187164).

A parte agravada não apresentou contrarrazões (id.144187164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

Luciene de Arruda Panozo
e
Telma de Moraes Arruda

agravam contra a decisão, proferida por esta relatora, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso

e, em remessa necessária, retificou a sentença
para reconhecer a prescrição do direito de pleitear a cobrança de eventuais perdas salariais referentes à URV, julgando extinto o processo nos termos do art. 487, II, do CPC.

Defendem, para tanto, que nas ações em
se busca o pagamento de diferenças remuneratórias, decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais em URV, não se opera a prescrição do direito de ação, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

Asseveram, ainda, que a lei de reestruturação da carreira somente pode ser considerada como marco inicial da prescrição do fundo de direito quando tratar especificamente da incorporação da diferença decorrente da errônea conversão da URV.

Cinge-se, portanto, a controvérsia recursal ao reconhecimento da prescrição da recomposição de perdas remuneratórias suportadas pelas agravantes, servidoras integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV).

Registro, entretanto, que a respeito da matéria ventilada neste recurso havia uma posição firmada por esta Corte, no sentido da tese sustentada pelas agravantes, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda em URV e de que haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação.

Contudo, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento, razão pela qual mantenho os fundamentos da decisão por mim proferida.

No caso, as agravantes pretendem, na verdade, sustentar que a lei que promoveu reestruturação da carreira não está apta para ser marco inicial do termo
a quo
da prescrição do fundo de direito, uma vez que não tratou especificamente da questão da
conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV)
, contudo, os julgados
do Superior Tribunal de Justiça não dão azo a essa pretensão.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que
a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
. 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020).

Por oportuno, veja-se, também, o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida:

(...) 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte
. (STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014). (Destaquei).

Nesse contexto, examinando a situação vertente, e em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, destacados acima, a decisão agravada reconheceu a prescrição, porquanto a edição da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, que instituiu a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estruturou o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores e estabeleceu normas gerais de enquadramento, instituindo nova tabela de vencimentos. Com isso, a prescrição quinquenal conta-se a partir da referida lei.

Neste sentido também já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Maria Felisarda Leite Ortiz prejudicado.

(TJ-MT 00509091820158110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 30/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/12/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
RECURSO
DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – QUESTÃO DE ORDEM – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO
DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório

(TJ-MT 00033813620158110025 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 25/02/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/02/2022)

Dessa forma, mantém-se o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos, nos termos dos julgados proferidos pelo STF e STJ, considerando como tal, no caso concreto,
a edição da

Lei Complementar nº 50/1998
.

Sob tal ordem de ideias, permaneço convicta da manutenção da decisão agravada, não merecendo vingar, portanto, a pretensão colimada no presente recurso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023